Tribunal: TJPA
Processo: 0004683-37.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004683-37.2019.8.14.0006

RECORRENTE: FABIULA SANTOS DE CASTRO

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPROCEDENTE – COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRONÚNCIA ESCORREITA – INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

A
materialidade
resulta comprovada por meio do Laudo de Necropsia nº 2019.01.001326, segundo o qual “conclui-se que a vítima recebeu nove tiros, dos quais um determinou a morte imediata”.

Nota-se que as lesões sofridas pela vítima, demonstra que a vítima foi executada com diversos disparos de projéteis de arma de fogo, evoluindo a óbito em virtude de “traumatismo cranioencefálico, devido projétil de arma de fogo”.

Além disso, há indícios nos autos que a recorrente, atuou como partícipe do fato criminoso, uma vez que consentiu que o seu companheiro Wellygton Yuri Pereira Kobayashi praticasse o homicídio contra a vítima Armando Barbosa Sampaio, sendo seu companheiro o coautor e possuía razões para efetuar a execução contra a vítima, sendo o mandante e o Elton Ferreira Alexandre o executor dos disparos perpetrados contra a vítima Armando.

Nota-se que há indícios nos autos que a recorrente e seu companheiro por meio de ação positiva, planejaram, anuirão e produziram atos executórias com o fim de ceifar a vida da vítima, com a intenção deliberada de matar, consumando o crime por vontade própria e com consciência. (interceptações transcritas no voto).

Destaca-se que a retromencionada interceptação fora realizada nos autos de nº 0000670-92.2019.8.14.0006 (Operação Sol Nascente), sendo utilizada, mediante autorização judicial, como prova emprestada nos presentes autos.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, a recorrente tenha participado do planejamento do crime de homicídio qualificado, visto que as interceptações acima transcritas demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio in dubio pro societate.

Nota-se que o juízo a quo proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado com a ajuda a recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor da ré
FABÍULA SANTOS DE CASTRO
, contra a v. pronúncia do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua às fls. 720/724, que
pronunciou
os réus
Wellygton Yuri Pereira Kobayashi
e
Fabíula Santos de Castro
, dando-os como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, submetendo-os a julgamento em sessão plenária do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará às fls. 410/414 que, no dia 05/04/2019, na madrugada, em residência particular localizada na Rua Manoel Rosa, nº570, CEP 67146140, bairro Curuçambá, no Município de Ananindeua/PA, os
Denunciados ceifaram a vida da vítima ARMANDO
BARBOSA SAMPAIO mediante disparos de armas de fogo.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, na fatídica data a vítima estava chegando na sua residência, momento em que foi surpreendida pelos Denunciados, fortemente armados, abordando-a.

O ofendido pediu aos Réus que fossem embora, caso contrário chamaria a polícia e proferiu, ainda, as seguintes palavras: "eu não peguei teu dinheiro, vai embora daqui cara!" (textuais).

Após a breve discussão, os Acusados efetuaram os disparos ocasionando o óbito do Ofendido. Segundo declaração de óbito nº 27622323-3, a causa mortis da Vítima fora traumatismo crânio encefálico devido a feridas provocadas por projéteis de arma de fogo.

Conforme o apurado nas interceptações telefônicas, a Motivação do Delito deu-se em razão de a Vítima ter, supostamente, furtado o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) pertencente ao segundo Denunciado, companheiro da recorrente, ao tempo que prestou serviços na residência de ambos concernente à individualização das condutas, a primeira Denunciada, Fabíula Santos De Castro, figura como partícipe do crime, uma vez que anuiu dolosamente ao fato no momento em que teve ciência do planejamento e execução da vítima.

O segundo denunciado
Wellygton Yuri Pereira Kobayashi
, por sua vez, fora o autor intelectual. Ao passo que o terceiro Denunciado, Elton Ferreira Alexandre, fora o Executor dos disparos que ceifaram a vida do ofendido.

A mesma denúncia também foi ofertada contra o nacional
Elton Ferreira Alexandre
, que por não ter sido localizado, foi citado por edital. Posteriormente, esse corréu compareceu para se defender perante este juízo, mas em razão do descompasso da sua resposta com a fase processual em que já se encontravam os demais réus, teve determinada a separação dos feitos por meio do
desmembramento processual
, razão pela qual não mais integra o polo passivo desta ação penal.

Recebida a denúncia no dia 08/08/2019.

Resposta à acusação às fls. 20/29.

Laudo de necropsia, fls. 101/103.

No dia 29/11/2019, houve audiência de instrução e julgamento, em que se procedeu à oitiva das testemunhas TAMMIRIS DE ARAÚJOGUIMARÃES, DANIELE DA SILVA TEIXEIRA, DANUBIA SOUZA MENDES, ARICEU FERREIRA.

O juízo
a quo
pronunciou
os réus
Wellygton Yuri Pereira Kobayashi
e
Fabíula Santos de Castro
, dando-os como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, submetendo-os a julgamento em sessão plenária do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

Inconformada com a decisão de pronuncia a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
em favor da ré FABÍULA SANTOS DE CASTRO, requerendo o provimento do presente Recurso reformando in totum a decisão ora impugnada, para fins de absolver sumariamente a recorrente e, subsidiariamente impronunciá-la com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, como medida de inteira Justiça.

Foi certificado que o denunciado
WELLYNGTON YURI PEREIRA KOBAYASHI
, declarou que não desejava recorrer da decisão de pronuncia. (ID. 5469105).

De outra banda, em sede de
Contrarrazões Recursais
às fls. 756/761, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e Tribunal do Júri de Ananindeua pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção “in totum” da decisão de Pronúncia da nacional FABÍULA SANTOS DE CASTRO, como incurso nas sanções previstas no Artigo. 121, § 2º, II e IV, como medida de inteira Justiça.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. (ID. 6056466).

É o relatório. Sem revisão.

Inclusão na pauta virtual.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa pleiteia pela impronúncia da acusada, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A
materialidade
resulta comprovada por meio do Laudo de Necropsia nº 2019.01.001326, segundo o qual “conclui-se que a vítima recebeu nove tiros, dos quais um determinou a morte imediata”.

Nota-se que as lesões sofridas pela vítima, demonstra que a vítima foi executada com diversos disparos de projéteis de arma de fogo, evoluindo a óbito em virtude de “traumatismo cranioencefálico, devido projétil de arma de fogo”.

Além disso, há indícios nos autos que a recorrente, atuou como partícipe do fato criminoso, uma vez que consentiu que o seu companheiro Wellygton Yuri Pereira Kobayashi praticasse o homicídio contra a vítima Armando Barbosa Sampaio, sendo seu companheiro o coautor e possuía razões para efetuar a execução contra a vítima, sendo o mandante e o Elton Ferreira Alexandre o executor dos disparos perpetrados contra a vítima Armando.

Nota-se que há indícios nos autos que a recorrente e seu companheiro por meio de ação positiva, planejaram, anuirão e produziram atos executórias com o fim de ceifar a vida da vítima, com a intenção deliberada de matar, consumando o crime por vontade própria e com consciência. Vejamos:

"KOBAIASHI X FABIOLA -KOBAIASHI PERGUNTA QUE FABIOLA TÁ FAZENDO... FABIOLA DIZ QUE TA EM CASA... KOBAIASHI DIZ PARA FABIOLA SE TRANCAR... FABIOLA PERGUNTA QUAL FOI A PARADA... KOBAIASHI DIZ QUE TA CAÇANDO ALGUÉM E QUE VAI MATÁ-LO... FABIOLA PERGUNTA PORQUE WELLINGTON VAI MATÁ-LO... KOBAIASHI DIZ QUE FOI ELE QUE O RATEOU... KOBAIASHI DIZ QUE DEU FOI MOLE... DEVERIA TER O MATADO ELE LA NA FRENTE... KOBAIASHI DIZ QUE VAI ESPERAR ELE VARAR... FABÍOLA DIZ QUE ELE NÃO VAI VARAR AGORA ESSE BICHO... KOBAIASHI DIZ QUE VAI"

Após ceifar a vida do Ofendido, o Wellyngton Yuri Pereira Kobayashi entrou, novamente, em contato com a Recorrente Fabíula Santos Castro, ocasião em que estes conversaram sobre o homicídio do Ofendido.

“KOBAIASHI X FABIOLA -KOBAIASHI PEDE UMA ROUPA DEPOIS ....MNI PERGUNTA COMO FICOU ISSO DAI... KOBAIASHI DIZ QUE É PRA POR UMA PEDRA EM CIMA... OS CARAS ESTÃO FALANDO MAIS DAQUELA MULHER FABIOLA... MAS EU QUERO SABER SOBRE ESSA QUESTÃO AI... TU JÁ FALOU PRO COME BARRO QUE VAI SE SAIR ... KOBAIASHI DIZ QUE ELE VAIVER OUTRO PRA FICAR... JA FALEI COM ELE... TAVA LEVANDO OUTRA IDEIA... FABIOLA PERGUNTA QUAL FOI DO FRANK... KOBAIASHI DIZ QUE O FRANK TA PRAl... FABIOLA DIZ QUE PRA KOBAIASHI NÃO CULPAR NINGUEM... FABIOLA DIZ QUE O CARA FEZ O QUE TEM QUE FAZER .. MAS ALGUEM TINHA QUE FAZER... FABIOLA EU SEI QUE TU... COMO NÃO IA FAZER MAIS... HOJE DE MANHÃ TU NÃO IA FAZER NADA... TU SO IA CONVERSAR... MAS NÃO FICA FALANDO QUE ELE QUIS IR (FRANK)... ELE QUIS IR PORQUE ERA UMA COISA QUE ERA TUA... TU JA FALOU COM A NICA... KOBAIASHI DIZ QUE NÃO... FABIOLA DIZ POIS É... FALA LOGO COM ELA... E VENDE A TELEVISÃO E DÁ UM DINHEIRO PRA ELA... FABIOLA DIZ QUE NÃO VAI COM KOBAISHI E QUE NÃO VAI (...)”.

Destaca-se que a retromencionada interceptação fora realizada nos autos de nº 0000670-92.2019.8.14.0006 (Operação Sol Nascente), sendo utilizada, mediante autorização judicial, como prova empresta nos presentes autos.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, a recorrente tenha participado do planejamento do crime de homicídio qualificado, visto que as interceptações acima transcritas demonstram indícios de autoria, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. DEFESA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. MATERIALIDADE. LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESTEMUNHAS OCULARES. LEGÍTIMA DEFESA CONTROVERSA. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.03382406-60, 178.978, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO (MOTIVO FÚTIL). IMPROCEDÊNCIA. A QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA. INVIABILIDADE DA RETIRADA DA QUALIFICADORA, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 2017.01230434-44, 172.341, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-29)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa, devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito das ações que versam sobre crimes dolosos contra a vida. 2. O apurado nos autos não permite atingir a certeza absoluta de que a ação desenvolvida pelo recorrente foi amparada pela excludente da legítima defesa, impossibilitando, assim, nesta fase processual, seu reconhecimento. Precedentes deste TJ. 3. Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ. 4. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ. 5. A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2017.01112951-92, 171.928, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-03-22)”

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença que pronunciou o acusado, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que havendo dúvida ou contradição perante o conjunto probatório, deve prevalecer a aplicação do princípio in dubio pro societate, mormente porque cabe ao Tribunal do Júri análise definitiva sobre as provas nos autos. 2. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00230710820188080000, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 19/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018)”.

Nota-se que o juízo
a quo
proferiu a sentença de forma escorreita quanto ao indício de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado praticado com a ajuda a recorrente.

Dessa forma, impõe-se remessa do feito ao Tribunal do Júri, julgador constitucionalmente competente para o fato narrado na denúncia, nos moldes do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É como voto
.

Datado e assinado eletronicamente por

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2021